Tribunal: TJPA
Processo: 0805215-25.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4371 - Rejeição
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0805215-25.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES

AUTORIDADE: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL. ART. 54 DA LEI N.º 9.605/98 – POLUIÇÃO AMBIENTAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 41, DO CPP. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM CONDUTA ILÍCITA. ALEGAÇÃO DE QUE NECESSITA DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. INVIABILIDADE DA ESTREITA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não há que se falar em trancamento de ação penal quando a denúncia descreve fato típico e também quando preenche os requisitos do art. 41 do CPP, permitindo ao réu que seja observada a ampla defesa. A ação penal só deve ser trancada quando for evidente o constrangimento ilegal decorrente de um processo que seja instaurado sem o mínimo lastro probatório a ensejar o início da persecução estatal, o que não é o caso, pois há autos de infração e laudos de danos ambientais instruindo a denúncia. Precedentes.

2. A inexistência ou não de um conjunto probatório suficiente para caracterizar uma conduta delituosa deve se verificar no decorrer da instrução processual e não na estreita via do
mandamus
.

3. Segurança conhecida e denegada à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Criminal, por unanimidade de votos, em denegar a segurança impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete e finalizada aos dezenove dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por COMPAR – Companhia Paraense de Refrigerantes S/A, representado pelo Advogado Filipe Coutinho da Silveira, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, proferido no bojo do Processo de Origem de n.º 0801920-90.2021.8.14.0028, no qual a empresa impetrante figura como ré, pela prática, em tese, do tipo penal inserto no art. 54, § 2º, inciso V, da Lei n.º 9.605/1998, em virtude do lançamento de líquidos em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos.

Assevera que a denúncia fora recebida em 25/03/2021, sendo a impetrante citada e apresentado, no prazo legal, resposta à acusação na qual demonstrou a necessidade de rejeição do libelo acusatório em razão de manifesta inépcia e carência de justa causa, nos termos do art. 395, I e III do CPP.

Sustenta, todavia, que a “Autoridade Coatora rejeitou os pedidos defensivos, sob o argumento de que a inicial acusatória preencheria o disposto no art. 41 do CPP, bem como de que a denúncia estaria lastreada em elementos idôneos para o início da persecução penal”.

Argumenta, portanto, inépcia da peça proemial, posto que, para a responsabilização penal do ente coletivo, indispensável que a infração seja cometida por decisão do sócio ou do representante legal da empresa; e ainda, no interesse ou benefício dela, porém, tais dados inexistem na peça acusatória, bem como não foram contemplados na análise do argumento defensivo apresentado em sede de resposta à acusação.

Salienta que “
a interpretação proposta pela impetrante decorre do voto vencedor que compõe o Acórdão do RE 548.181 do Supremo Tribunal Federal, no qual a Ministra Rosa Weber deixa assentado que, muito embora a responsabilidade penal da empresa não se subordine à responsabilidade conjunta ou cumulativa da pessoa física, é fundamental que se identifique se a decisão da prática do crime de correu do exercício regular da atividade e se vislumbrou o interesse ou o benefício do ente moral, consagrando, assim, o princípio da pertinência do ato
”.

Aduz, por outro lado, que “o ato coator violando os artigos 158, 158-A a 158-F (cadeia de custódia) e 159, todos do CPP, permitiu o início de ação penal absolutamente carente de justa causa, na medida em que trata-se de suposto crime material, desacompanhado de perícia oficial que ateste, ainda que de forma indiciária, sua ocorrência, não havendo como afirmar a existência de qualquer relação de causa e efeito entre eventual e supostos lançamentos de líquidos pela impetrante e a morte de peixes, razão pela qual pugna-se pela concessão da segurança para determinar a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, III do CPP”, por violação a direito líquido e certo da impetrante.

Pugnou pela concessão liminar da ordem, determinando-se a imediata suspensão da Ação Penal de n.º 0801920-90.2021.8.14.0028. No mérito, a concessão da segurança para se determinar a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, incisos I e III, do CPP.

Determinei a intimação do Impetrante para efetuasse o pagamento das custas processuais sob pena de arquivamento. (ID n. 5354360)

O valor foi devidamente recolhido e juntado pelo impetrante (ID n. 5381483)

Em decisão de ID n. 5425886. Indeferi o pedido liminar por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários para sua concessão, momento em que solicitei as informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações (ID n. 5467313), o Juízo
a quo
esclareceu no que importa à impetração que:

“A impetrante fora denunciada, em 02.03.2021, por suposta infringência ao artigo 54, § 2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98, pois teria realizado destinação ambientalmente irregular de produto líquido (refrigerantes/sucos) em solo e corpo hídrico, cabendo registrar que a denúncia se encontra acompanhada do Auto de Infração nº 2769 e seus anexos.

O juízo recebeu a denúncia, em 25.03.2021, pois entendeu que a peça inaugural preenchia os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

A denunciada foi citada e apresentou Reposta Escrita à Acusação, em 03.05.2021, oportunidade em que alegou as preliminares de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a persecução penal, o que foi rejeitado pelo juízo, pois esta magistrada entende que a exordial acusatória descreve suficientemente o fato delituoso e seu liame como o exercício da atividade econômica da denunciada.

Registro que o citado Auto de Infração anexo à denúncia fora lavrado, em 23.11.2017, e está acompanhado do Relatório Técnico nº 0161/2017, o qual descreve as irregularidades supostamente encontradas pela equipe de fiscalização, as quais peço vênia para transcrever:

“a) A empresa não possui licenciamento ambiental para atividade de “Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante;

b) O sistema de drenagem pluvial do Galpão é interligado a área do armazenamento dos produtos (cerveja, refrigerante e suco) possibilitando o lançamento dos mesmos em um eventual incidente;

c) O sistema de drenagem pluvial é lançado diretamente ao solo, onde tem acesso ao referido córrego, isso após o muro de limitação, em um terreno da própria empresa (-5º20’26.42’’S-49’’ 4’49.41’’O). O córrego se encontra entre o muro, o Galpão e a faixa de domínio da Ferrovia;

d) No dia 03/10/2017, foi constatada a presença de peixes mortos no referido córrego, entre o muro do Galpão e a faixa de domínio da Ferrovia (imagens logo abaixo”

Diante desses elementos, o juízo entende que a denúncia descreve de modo suficiente a conduta delitiva atribuída à acusada, cabendo ressaltar que, tratando-se de pessoa jurídica, onde variados agentes poderiam praticar a conduta criminosa em favor da empresa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite seja estabelecido o nexo causal entre o resultado da conduta e a atividade executada pela empresa.

No que se refere à ausência de justiça causa fundada na carência de exame pericial, prevalece o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, razão pela qual entende-se que o crime do art. 54 da Lei n. 9.605/1998 é de natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato, diante do que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição (RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 5/2/2016). Logo, não se exige a realização de perícia. (EREsp 1.417.279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 20/04/2018).

Quanto à análise das provas apresentadas, tal ato se prende ao mérito da causa, dependente de instrução. Na fase de recebimento da denúncia, o juiz fica impedido de incursionar no mérito, sob pena de se antecipar ao julgamento e, por conseguinte, provocar uma nulidade insanável.

O feito possui audiência para oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo designada para o dia 28.06.2021.”

Instado a se manifestar o Órgão do Ministério Público que oficia perante este Órgão Colegiado, na pessoa da Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, opinou pela
denegação
da ordem mandamental.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O mandado de segurança impetrado busca o trancamento da ação penal em trâmite no Juízo a quo por falta de justa causa, pois, segundo o impetrante, a denúncia é inepta e a materialidade do delito não restou provada.

É pacifico nesta corte, o entendimento segundo o qual a pessoa jurídica pode se valer da ação de mandado de segurança para buscar o trancamento de ação penal, tendo em conta que não está em risco o seu direito de ir e vir.

Desta forma conheço a ação mandamental.

Sem razão, contudo, a impetração.

Do ponto de vista da atividade jurisdicional, a falta de justa causa deve obstar o desenvolvimento de atos inúteis, ou úteis apenas para determinados interesses, de modo a se prolongar a marcha processual até o julgamento do mérito da ação penal, sem que, com isso, o provimento jurisdicional se mostre efetivo no caso concreto.

Assim, seu reconhecimento reveste-se de caráter excepcional, de modo que é necessário que não exista qualquer situação de liquidez ou mesmo dúvida objetiva quanto aos fatos constantes da acusação, o que não ocorre no caso em tela, pois a denúncia foi recebida e o feito se encontra com a instrução em andamento com audiência de proposta de suspensão já realizada, havendo, portanto, crime em tese a punir.

Foi realizada a audiência de suspensão condicional do processo e houve aceite, do denunciado, da proposta de suspensão do Ministério Público em “
1. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CNPJ 06.303.192/0019-10, BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 4450-4, CONTA CORRENTE 9221-5, PIX associacaoeducadorasaofrancisc@gmail.com, A SER ADIMPLIDO EM 03 (TRÊS) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS, COM VENCIMENTO DA 1ª PARCELA NO DIA 28.07.2021 E AS DEMAIS NOS MESES SUBSEQUENTES
”.

Ademais, salta aos olhos que a denúncia acostada aos autos, preenche os requisitos do art. 41 do CPP, pois descreve perfeitamente a conduta criminosa do denunciado, sendo, pois, perfeitamente inteligível os termos contidos na exordial, a qualificação dos acusados e a classificação do crime (Poluição Ambiental), de modo a permitir a articulação defensiva.

Destarte, noto que não há como se caracterizar o vício apontado no caso em análise, pois não há que se falar em inépcia da denúncia

Isto porque a própria impetração ao descrever os termos contidos na denúncia nos traz uma narração de acordo com o que preceitua o artigo 41 do CPP, não havendo, pois, que se falar em inépcia da mesma.

Com efeito, a ação penal só deve ser trancada quando for evidente o constrangimento ilegal decorrente de um processo que seja instaurado sem o mínimo conjunto probatório a ensejar o início da persecução penal em desfavor do acusado, o que, como se vê, não é o caso, já que há laudos e autos de infração ambiental instruído a ação penal iniciada.

No caso vertente, não há como acolher o pleito, pois a jurisprudência pátria tem se encaminhado no sentido de que:

“(...) 1. O trancamento de Ação Penal por meio de Habeas Corpus, conquanto possível, é medida de todo excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade. 2. O trancamento da Ação Penal por inépcia da denúncia só pode ser acolhido quando sua deficiência impedir a compreensão da acusação e, conseqüentemente, a defesa dos réus, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois a inicial contém a exposição clara dos fatos tidos como delituosos, a qualificação dos acusados e a classificação dos crimes, de maneira a permitir a articulação defensiva. (...) (STJ - RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 24.297 - SP (2008/0171239-4), RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO)

Ademais, resta evidente que a conduta narrada na denúncia haveria que ser devidamente apurada através de processo penal onde seja garantido ao acusado o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer constrangimento ilegal contra a impetrante COMPAR – COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES S/A.

No que concerne à alegação de que a materialidade do crime não estaria comprovada, é oportuno salientar que a denúncia oferecida pelo Ministério Público menciona que ficou comprovada a materialidade da prática do crime ambiental pelo
Auto de Infração anexo à denúncia lavrado, em 23.11.2017, e Relatório Técnico nº 0161/2017 (ID n. 23866152 da Ação Penal 0801920-90.2021.8.14.0028), o qual descreve as irregularidades supostamente encontradas pela equipe de fiscalização
. Ademais, tal afirmação é atinente ao mérito da ação penal, havendo necessidade de se avaliar profundamente as versões decorrentes das provas juntadas, e, tal não cabe na estreita via eleita pelo impetrante, o que enseja a rejeição de todas as alegações contidas no presente mandamus.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, DENEGO a segurança pleiteada.

É O VOTO.

Belém, 17 de agosto de 2021.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 19/08/2021